Tribunal: TJMT
Processo: 1019735-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019735-37.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BOTRAN TRANSPORTE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 07.747.051/0001-20 (EMBARGANTE), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), ROTA OESTE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.575.048/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Botran Transportes Cargas Ltda. - ME.
,

contra acordão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais da ação principal ao patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como da reconvenção, para 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Aduz o embargante que o acórdão parte de premissa equivocada quando da análise das provas contida nos autos, porquanto não levou em consideração a confissão da embargada acerca do vício existente na peça objeto de toda a celeuma processual, qual seja, a carcaça do diferencial, e que, além disso, persiste clareza no litígio debatido, que se mostra totalmente formado pelas provas já existentes nos autos, necessitando, apesar do livre convencimento, sua apreciação minuciosa com ampla e descritiva fundamentação, para que se permita a prestação jurisdicional completa, inclusive para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões (ID. 46247479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Nesta senda, visam completar a decisão omissa, aclará-la quando houver obscuridades ou contradições ou corrigi-la na hipótese de erro material, mas não se prestam para obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso vertente, o embargante alega a existência de omissão/contradição no julgamento do agravo de instrumento.

Sustenta que o julgamento desta Câmara foi realizado com base em
“premissa equivocada e a ausência de fundamentação técnica acerca da análise de prova essencial por trecho da sentença recorrida”
.

Menciona que não considerou-se o direito concedido à Embargante, de substituição da peça em garantia, em decorrência da extensão da Garantia, onde configurou-se a suposta confissão quanto à regularidade das revisões/manutenções ocorridas anteriormente.

Contudo, a irresignação em apreço não merece prosperar, porquanto a análise recursal foi realizada com base no conjunto probatório existente e disponível ao magistrado
a quo
quando da elaboração de seu
decisum,
inexistindo falar em omissão/contradição
.

À propósito, veja-se o seguinte trecho do acórdão:

“No que tange a conduta, observa-se dos autos que a autora, ora apelante, em sua fundamentação, reputa à apelada a existência de peça defeituosa, qual seja a “carcaça do diferencial”, que por sua vez teria ocasionado a deterioração dos demais componentes internos da aludida peça, objeto de cobrança segundo valores descritos na Nota Fiscal no 000 117 746 (ID. 38863115).

Note-se que, quanto ao tema, a recorrida trouxe aos autos documentos demonstrando que a garantia da Scania para seus produtos (Motores, Caminhões, Ônibus) é de 12 meses (01 ano) contados a partir da data de entrega do veículo (ID. 38863146). Logo, uma vez que a compra foi efetuada em 09/04/2014, e o veículo foi entregue ao cliente em 24/04/2014, a garantia perdurou até o dia 24/04/2015.

Portanto, pelo que se vê, no dia 16/02/2016, data em que o veículo da apelante deu entrada na concessionária para executar a manutenção de 120.000 Km, o mesmo já não se encontrava mais acobertado pela garantia.

É possível extrair dos autos, inclusive, que na data de revisão foi aberta a Ordem de Serviço N. 95294 (ID. 38863139) – assinada pelo Sr. Danilo -, onde foram apontados os seguintes defeitos no veículo: “coxim do motor quebrado, parafuso da barra estabilizador da cabine quebrado e trinca na carcaça do diferencial (...)” (destaquei), sendo que, segundo afirmativa da Apelada e consoante se infere do referido documento,
a troca dos referidos itens não foi autorizada pela apelante.

Quanto à aludida prova, limitou-se a Apelante em declarar que o documento era inverossímil, pois não assinado “por nenhum representante ou pessoa autorizada pela autora (...)”.

Ora, tendo sido apresentada prova pela Recorrida, consistente em documento, em tese, assinado por representante da Recorrente, necessária se fazia a sua desconstituição para que não fosse aproveitada quando da prolação da sentença.

Reitero, cabia à apelante a desconstituição da prova, seja juntando aos autos o quadro de seus funcionários à época dos fatos, seja pleiteando vídeo monitoramento da instituição no momento de entrega do veículo, ou mesmo vide pleito de perícia grafotécnica à demonstrar a existência de possível falsificação, montagem, ou outras rasuras a evidenciar que o documento não foi produzido na época mencionada.

Fato é que, não sendo desconstituída prova legalmente produzida pela Apelada, a mesma deve ser considerada quando da elaboração do decisum, razão pela qual mostra-se escorreita a sentença nesta parte.

Outrossim, não merece também acolhimento a tese de que a Apelada reconheceu ter agido ilicitamente ao realizar a troca da carcaça do diferencial em decorrência de vícios em sua fabricação, de maneira gratuita
. Explico.

O ato de realizar a troca da peça com garantia estendida, em período superior ao previsto ordinariamente apenas denota a boa-fé da Apelada em fornecer serviço àquele que sequer preenchia os requisitos mínimos para a sua concessão, partindo do pressuposto de que a peça poderia apresentar defeitos.

Note-se, por conseguinte, que a verificação quanto à origem no defeito das demais peças perpassa pela interpretação de dados de natureza eminentemente técnica, compreendidos dentro da seara mecânica, o que, por óbvio, extrapola o campo do direito.

Assim, as afirmativas da Apelante realizadas no sentido de que não foi detectado nenhum trinco com vazamento de óleo, ou comprometimento da estrutura quando da revisão realizada, bem como o fato de que o caminhão “não conseguiria rodar sequer uma viagem, já que se trata de veículo de carga que traciona carretas bi-trens [...] em longas distâncias” deveria ser respondido por via de questionamento pericial na análise do veículo, fotos e demais documentos apresentados.

Neste sentido, inclusive mencionou o juízo a quo:

“No mais, ainda que tenha sido comprovado que foram efetuados reparos no veículo, não se tem comprovação, contudo, se tais reparos ocorreram pelos anos de uso e pela quilometragem rodada, pela má utilização do veículo, ou ainda, pela existência do alegado vício oculto, até porque sequer houve pedido de realização de prova pericial para constatação.”

De toda sorte, inexiste prova nos autos hábeis a demonstrar qualquer ato que macule a ação praticada. Isto porque, reitere-se incumbia à autora a comprovação do fato constitutivo de seu direito. Referido mandamento encontra-se insculpido no artigo 373, I do Código de Processo Civil, confira-se (...)”
(destaquei)

Ao contrário do que aduz o apelante/embargante, a análise quanto à prova – apontada como suposta confissão do apelado/embargado - foi sim realizada. Entretanto, diversamente da tese de defesa do recorrente, verificou-se em consonância com as demais provas carreadas aos autos que a substituição não se deu por preenchimento dos requisitos necessários à substituição da peça, mas por mera liberalidade e boa-fé da Embargada.

Assim, não há qualquer obscuridade no acórdão, tratando-se a insurgência de mera irresignação com o resultado da demanda.

Vale lembrar as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que consubstancia meios para integração do julgado em razão de pontos omissos, obscuros ou contraditórios, o que não é, em absoluto, o caso dos autos, em que a parte, a pretexto da existência de obscuridade/contradição, pretende o reexame e a reforma do julgado, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020